Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se a embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator